Tribunal: TCU
Processo: 019.359/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9794/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Francisco das Chagas Pinto, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou que, por ocasião da inativação do interessado, foi incluído em seus proventos, de forma irregular, a rubrica "DIF. INDIVIDUAL L.12998/14 AP", a qual deveria ter sido absorvida, conforme entendimento Jurisprudencial deste Tribunal; considerando que a parcela mencionada deixou de ser paga, nos proventos do interessado, desde abril de 2019; considerando que os atos sujeitos a registro que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares serão considerados legais, para fins de registro, nos termos do §4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, §1o, da Resolução-TCU 353/2023; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 21/5/2020, há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; e considerando os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela legalidade e registro do ato concessório. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, §1o, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar legal a concessão de aposentadoria de Francisco das Chagas Pinto, ordenar registro ao ato correspondente - ressalvando que não mais subsiste em seus proventos a rubrica "DIF. INDIVIDUAL L.12998/14 AP - e informar o órgão de origem do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.359/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco das Chagas Pinto (XXX.291.454-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.